Tribunal: TJSP
Processo: 2082123-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pela executada – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta corrente – Proventos de aposentadoria - Artigo 833, IV e X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valor formulado pela executada – Insurgência – Cabimento – Penhora em conta corrente – Proventos de aposentadoria - Artigo 833, IV e X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082123-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SILVINA MARIA CORVELLO BENAGES, é agravado CASA DE REPOUSO RAIO
DE SOL S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2082123-26.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: SILVINA MARIA CORVELLO BENAGES
AGRAVADA: CASA DE REPOUSO RAIO DO SOL S/S LTDA.
VOTO 40062
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES - Decisão que indefere
pedido de desbloqueio de valor formulado pela executada Insurgência
Cabimento Penhora em conta corrente Proventos de aposentadoria -
Artigo 833, IV e X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de
que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-
se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta
salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento
ou, ainda, guardados em papel-moeda. RECURSO PROVIDO.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por SILVINA MARIA
CORVELLO BENAGES contra r. decisão de fls. 140/141 dos autos de origem que,
em execução de título extrajudicial manejada por CASA DE REPOUSO RAIO DO
SOL S/S LTDA., indeferiu o pedido de desbloqueio do valor bloqueado em saldo de
contas corrente da agravante no montante de R$ 1.266,25 (fls. 01/07).
Em seu minucioso voto, o eminente relator entende ser possível a
manutenção do bloqueio efetivado pelo sistema BACENJUD, por entender que o valor
encontrado na conta corrente da agravante, objeto da constrição impugnada, é de saldo
credor anterior, e não vinculado a crédito contemporâneo de salário, podendo, assim, ser
integralmente penhorada, por não se enquadrar como de natureza salarial. Diante disso,
restou inalterada a r. decisão vergastada, com a consequente manutenção do bloqueio do
valor penhorado.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator.
Com efeito, ao que consta dos autos, após a realização de bloqueio
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, foi penhorada a quantia total de R$
1.266,91 (resultado da somatória das quantias de R$ 1.266,25, R$ 0,54 e R$ 0,12 - fls.
125 origem) de titularidade da ora recorrente.
Em razão disso, ela apresentou impugnação à penhora (fls. 68/74
origem), com a finalidade de obter o imediato desbloqueio dos numerários, sob o
argumento de que o montante constrito em sua conta corrente corresponde ao seu
provento de aposentadoria e que o valor existente em sua conta poupança corresponde à
aposentadoria de sua genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em decorrência, a magistrada de piso determinou o desbloqueio da
quantia bloqueada na conta poupança da agravante, mantendo a penhora sobre o valor
localizado em sua conta corrente (R$ 1.266,25 fls. 140/141).
Embora não se olvide do caráter prioritário da penhora em dinheiro
na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a execução se
processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o princípio de
menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Ademais, cumpre salientar que a verba bloqueada refere-se aos
proventos de aposentadoria da agravante, de modo que, tendo em conta o nítido caráter
alimentar da verba, não se admite constrição, ainda que parcial, por expressa
determinação legal.
Com efeito, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra
excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação
alimentícia." (AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe 30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE
30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o
posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado
apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. (...) 4.
Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016).
Destarte, considerando que a agravante demonstrou a natureza dos
valores bloqueados (proventos de aposentadoria fls. 83/85) e tendo em vista o
entendimento adotado pelas cortes superiores, a r. decisão vergastada comporta reforma
para fins de se reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada na
conta corrente de titularidade da agravante, determinando-se a imediata liberação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082123-26.2020.8.26.0000
Agravante: Silvina Maria Corvello Benages
Agravada: Casa de Repouso Raio do Sol S/S Ltda.
Comarca de São Caetano do Sul 1o Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Érika Ricci
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Declaração de Voto, com ementa, no 13956

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão que rejeita pedido formulado pela
executada de desbloqueio de valores de suas contas bancárias
Vê-se pelos extratos bancários que o saldo encontrado na
conta corrente da agravante, objeto de bloqueio, é de saldo
credor anterior e não de crédito de salário, podendo, assim,
ser integralmente penhorável por não se enquadrar como de
natureza salarial Precedentes do C. STJ e desta Corte de
Justiça Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face
da agravante, rejeitou o pedido formulado pela executada de desbloqueio dos valores
penhorados em sua conta bancária.
Sustenta a agravante a impenhorabilidade dos saldos de salários
disponíveis em sua conta corrente/poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do NCPC,
por constituir verba de sua aposentadoria.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que se
deferiu o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silvina Maria Corvello Benages, por meio do sistema
BACENJUD, que resultou parcialmente exitoso com a
constrição do montante total de R$1.266,91 (produto da
somatória das quantias de R$1.266,25 + R$,054 + R$,012 - fls.
125), localizado em contas que a devedora mantém junto ao
Banco do Brasil. Fls. 68/77: A executada apresentou pedido de
liberação das quantias constritas, alegando impenhorabilidade,
por natureza salarial/previdenciária/conta poupança. Anexou
ao requerimento os documentos acostados a fls. 78/99. A
exequente manifestou discordância com a pretensão deduzida
(fls.101/116). Pois bem. Da análise das informações e
documentos trazidos, verifico que a conta corrente em que
ocorreu a constrição de R$1.266,25, realmente serve para
recebimento de beneficio INSS/proventos SPPREV pela
executada.
Entretanto,
embora
tais
valores
sejam
impenhoráveis, fácil concluir que o valor bloqueado é
proveniente de sobras, ou seja, consiste em valor remanescente
após a subtração dos gastos da executada. Infere-se dos
extratos bancários apresentados que, feitos aludidos créditos na
conta, foi a executada utilizando os valores com pagamentos e
compras. Prosseguindo, conquanto haja desvirtuamento das
contas poupanças em que efetivado o bloqueio de quantias, já
que tudo indica serem utilizadas como suporte à conta corrente,
com
movimentação
de
valores
regularmente
(contas
vinculadas), porquanto irrisórios, determino a devolução dos
valores de R$0,54 e R$0,12 à devedora. Nestes termos, preclusa
a decisão, do valor transferido a fls. 125, expeça-se mandado
para levantamento da quantia de R$1.266,25, em favor da
exequente e do saldo remanescente de R$0,66 (produto da
somatória de R$0,54 e R$0,12), restitua-se à executada. Int.”.

Na hipótese dos autos, a agravante teve penhorado de sua conta
corrente a quantia de R$ 1.266,25, e da conta poupança o montante de R$ 0,66, junto ao
Banco do Brasil S/A (fls. 49), tendo a decisão agravada desbloqueado o valor de R$
0,66 da conta poupança.
No entanto, no que se refere ao valor bloqueado da conta
corrente, as verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o próprio instituto
da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta na legislação
continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a impor
limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Vê-se dos extratos bancários (fls.38/49) que o valor encontrado
na conta corrente da agravante, objeto da constrição impugnada, é de saldo credor
anterior, e não vinculado a crédito de salário, podendo, assim, ser integralmente
penhorável por não se enquadrar como de natureza salarial.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
108595D8
6
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
108C6CE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2082123-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.